Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701339-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS APELADO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS. No presente caso, o recorrente comprovou de forma tempestiva apenas o recolhimento das custas processuais (ID 27701947-27701948). Por outro lado, na ocasião da interposição da apelação criminal, no dia 06/07/2021 (terça-feira / ID 27702068) a parte recorrente não juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que somente juntou aos autos no dia 10/07/2021 (sábado / ID 27702071-27702072). Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Do mesmo modo, a admissibilidade da Apelação Criminal sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento quando da interposição de apelação criminal em ação de iniciativa privada (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. III, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. Ante o exposto, reconheço a deserção da apelação criminal interposta, a culminar no seu não recebimento. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 800,00 (oitocentos reais). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator